Tribunal: TJBA
Processo: 8058321-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8058321-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA

Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor aposentado contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para garantir a extensão, aos seus proventos, dos reajustes concedidos às funções de confiança dos servidores ativos da Câmara Municipal de Salvador, com fundamento na alegada paridade remuneratória e no direito à estabilidade econômica previsto no art. 103 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se servidor público aposentado, beneficiário da vantagem pessoal denominada "estabilidade econômica", possui direito líquido e certo à extensão dos reajustes das funções de confiança concedidos a servidores ativos, com fundamento na paridade remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estabilidade econômica é vantagem pessoal incorporada aos proventos de aposentadoria, decorrente do exercício pretérito de função de confiança, e não equivale à gratificação pela função de confiança propriamente dita, inexistindo identidade jurídica entre ambas.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico que assegure a vinculação da vantagem pessoal à evolução dos valores das funções comissionadas ou gratificadas dos servidores ativos (STF, RE 563.965, Tema 41; STJ, AgRg no RMS 29762/PE).

A Emenda Constitucional nº 103/2019 veda expressamente a incorporação de valores referentes ao exercício de cargos comissionados ou funções de confiança aos proventos ou pensões (art. 37, § 9º, CF/88), reforçando a distinção entre remuneração de ativos e de inativos.

Os reajustes previstos nas Leis Municipais nº 9.206/2017, 9.269/2017, 9.293/2017, 9.489/2019 e 9.556/2020 visam à reestruturação da remuneração dos servidores da ativa e não contêm previsão legal de extensão aos aposentados com estabilidade econômica.

A alegação de tratamento isonômico com servidores ativos que também recebem a vantagem não altera a conclusão, pois a paridade remuneratória se restringe às revisões gerais previstas em lei, não abrangendo reajustes setoriais ou estruturais vinculados à função de confiança.

O apelante já recebeu o reajuste geral de 2,5% (Lei Municipal nº 9.269/2017), o que demonstra observância à irredutibilidade de proventos e ao direito à revisão geral anual, nos termos do art. 37, X, da CF/88.

A concessão de parcelas retroativas é vedada no âmbito do mandado de segurança, nos termos do art. 14, § 4º da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 80
58321-3
4
.202
4
.8.05.000
1
, em que figura, como apelante,

MARCO ANTÔNIO BAHIA SOUZA
e, como apelado,
M
UNICÍPIO DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

D
es. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)